Tribunal: STF
Processo: HC 265251
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no RHC 215.652/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os agravantes foram denunciados e condenados pela prática do delito previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, sobrevindo trânsito em julgado da condenação em 9/5/2022. O pedido de celebração de acordo de não persecução penal somente foi formulado em 18/6/2024, mais de dois anos após o trânsito em julgado, circunstância que inviabiliza a aplicação retroativa do instituto. 



    2. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 185.913/DF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1098), o ANPP, embora norma de natureza híbrida (processual e material), não pode ser celebrado após o trânsito em julgado da condenação. 



    [...]



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “reconhecendo-se a retroatividade mais benéfica do ANPP, independentemente do momento do requerimento pela defesa ou do valor do crédito tributário [...], com a consequente remessa dos autos ao órgão ministerial em primeira instância para que seja viabilizada proposta de ANPP”.



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação imposta aos pacientes, conforme registrado pelo STJ: 



    No caso dos autos, o pedido defensivo somente foi realizado após o julgamento da Revisão Criminal, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação. Desse modo, não requerida expressamente pela defesa a aplicação do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado, mostra-se descabida a proposta.



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente